Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente, através do recurso correspondente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que fora proferida no plantão judicial da 2a Instância, na qual o eminente Desembargador Plantonista indeferira a tutela recursal de urgência postulada, indefiro o pedido de reconsideração[1] ora aviado pela agravante, pois não compete ao relator originário do recurso atuar como revisor do resolvido pelo desembargador plantonista. Outrossim, de forma a ser resguardada a ordem processual e o devido processo legal, proceda a Secretaria a intimação da agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legal. Acudida essa diligência, tornem autos conclusos para prosseguimento, oportunamente. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11211285 - Pág. 1/2 (fls. 23/24).